Tribunal: TCU
Processo: 012.690/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Atila Yurtsever e Vinicius de Lara Cichon contra o Acórdão 3.038/2021-TCU-2a Câmara, relator Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se examinam, nesta etapa, recursos de reconsideração interpostos por Atila Yurtsever e Vinicius de Lara Cichon contra o Acórdão 3038/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Bruno Dantas, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito apurado, em razão de ocorrências na execução do Convênio 459/2006, celebrado entre o Ministério do Turismo e a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional (Abetar) para a realização do Congresso Abetar 2006, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, bem como nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, somente em relação aos recorrentes; 9.2. conhecer e dar provimento aos recursos de reconsideração interpostos por Atila Yurtsever e Vinicius de Lara Cichon; 9.3. tornar insubsistente o Acórdão 3038/2021-TCU-Segunda Câmara , somente em relação aos recorrentes; 9.4. notificar, a respeito desta deliberação, os recorrentes, a outra responsável, o Ministério do Turismo e a Procuradoria da República no Estado de São Paulo; 9.5. arquivar o processo.